Tribunal: TJSP
Processo: 1019291-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Prescrição trienal - Interrupção da prescrição - Ajuizamento, pelo devedor, de ação declaratória de nulidade dos títulos - Suspensão da prescrição até o julgamento definitivo da ação - Prescrição não consumada – Ocorrência da coisa julgada com relação à discussão acerca da entrega das mercadorias – Caráter meramente protelatório - Ocorrência de litigância de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Prescrição trienal - Interrupção da prescrição - Ajuizamento, pelo devedor, de ação declaratória de nulidade dos títulos - Suspensão da prescrição até o julgamento definitivo da ação - Prescrição não consumada – Ocorrência da coisa julgada com relação à discussão acerca da entrega das mercadorias – Caráter meramente protelatório - Ocorrência de litigância de má-fé – Embargante que negou a existência de relação jurídica com a exequente, o que foi contrastado com as informações prestadas no bojo da contestação – Termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título – Mora ex re – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 397 do Código Civil – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019291-76.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PAULO
ROBERTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GERDAU AÇOMINAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
2
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506
Apelante: Paulo Roberto de Oliveira
Apelada: Gerdau Açominas S/A
Juiz: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto no 1416
EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas Prescrição trienal -
Interrupção da prescrição - Ajuizamento, pelo devedor, de ação
declaratória de nulidade dos títulos - Suspensão da prescrição até o
julgamento definitivo da ação - Prescrição não consumada
Ocorrência da coisa julgada com relação à discussão acerca da
entrega das mercadorias
Caráter meramente protelatório -
Ocorrência de litigância de má-fé Embargante que negou a
existência de relação jurídica com a exequente, o que foi
contrastado com as informações prestadas no bojo da contestação
Termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título
Mora ex re Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Inteligência do art. 397 do Código Civil Sentença integralmente
mantida Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 306/309), cujo relatório se adota, que
julgou improcedente o pedido deduzido em sede de embargos à execução opostos por Paulo
Roberto de Oliveira em face de Gerdau Açominas S/A, condenando o embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor
corrigido do débito, bem como multa por litigância de má-fé, em quantia equivalente a 2%
(dois por cento) do valor atualizado da causa.
Irresignado, recorre o embargante (fls. 312/314), aduzindo, em síntese, que
(i) os títulos objeto da execução já estariam prescritos, por ocasião da distribuição da ação,
(ii) excesso de execução, na medida em que a embargada fez incidir juros desde o
vencimento da dívida, quando o termo inicial correto seria a data da citação, (iii) ausência
de comprovante de entrega das mercadorias e (iv) a assinatura do representante legal difere
daquela lançada no comprovante de entrega. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
3
extinção da execução de origem.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 315/316).
Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (fls. 319/327).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, não prospera a alegação do apelante de que teria ocorrido a
prescrição.
Com efeito, o artigo 202, inciso VI, do Código Civil estabelece como causa
de interrupção do prazo prescricional ato inequívoco que importe o reconhecimento do
direito pelo devedor.
No caso dos autos, foi deferida liminar na medida cautelar de sustação de
protesto ajuizada pelo apelante, inviabilizando a distribuição de ação de execução até a
solução final do litígio. Houve, portanto, suspensão do prazo prescricional, reiniciando a
contagem apenas com o trânsito em julgado da sentença, em 31/07/2008.
A distribuição da ação de execução ocorreu em 21/10/2009, não tendo
decorrido o prazo de 3 (três) anos estipulado no art. 18, da Lei 5.474/68.
Prosseguindo na análise do mérito, trata-se de ação de embargos à execução,
fulcrada em duplicatas, as quais representam dívida líquida e certa, com expressa indicação
de seu vencimento.
Não prospera a alegação do apelante acerca de vícios na entrega da
mercadoria. De fato, a questão foi analisada em acórdão proferido em 30 de maio de 2008
(fls. 24/26), proferido nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada
pelo executado: “(...) a entrega é incontroversa, haja vista a própria afirmação do apelante
nesse sentido”.
A questão foi ainda confirmada no v. acórdão de fls. 290/293: “com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
4
à entrega das mercadorias, o tema foi avaliado por acórdão exarado em 30.05.08, págs.
177/179, daí a impossibilidade de apreciação do pedido pela ocorrência dos efeitos da
coisa julgada, art. 301, §3.o, do Código de Processo Civil, ficando mesmo caracterizada a
litigância temerária pela reiteração da tese, circunstância que justificou a cominação e a
manutenção da censura ética, diante do permissivo do art. 740, parágrafo único, do
aludido diploma”.
Nesse sentido, o comportamento do apelante é incompatível com a boa-fé
que deve nortear a conduta das partes na propositura da demanda e no prosseguimento do
iter processual, razão pela qual reputo cabível a condenação por litigância de má-fé.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e se
caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar.
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência do
descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber agir
deslealmente, abusando do direito de ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na
consciência e vontade de utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos
aos fins institucionais”. (Il danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl.,
São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o juízo a quo condenou o recorrente como litigante de má-fé, com
fundamento no art. 80, incisos I e II, e art. 81, do Código de Processo Civil, por reputar que
teria deduzido defesa contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos narrados nos
embargos.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte,
sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema: A alteração da verdade dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
5
pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com
manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da
realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé. (Novo
Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
167).
No caso em comento, o autor ora afirma, e ora nega o recebimento das
mercadorias, informação essencial para o deslinde da causa, pois o ponto nodal consistia na
validade das duplicatas emitidas pela exequente. Além disso, negou a existência da própria
relação jurídica e do débito; contudo, os fatos apresentados permitem concluir que tal dívida
não apenas era existente, como de seu conhecimento. Por conseguinte, resta evidente a
tentativa de induzir o órgão jurisdicional em erro, ao alterar a verdade dos fatos
Por derradeiro, no que concerne aos juros de mora, melhor sorte não assiste
ao apelante.
Com efeito, havendo prazo certo, a mora se constitui pelo simples
inadimplemento, de modo que os juros moratórios incidem a partir do momento em que o
pagamento deveria ter ocorrido, ex vi do que preceitua o art. 397, do Código Civil: “O
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito
em mora o devedor”.
Acerca da mora ex re, Alberto Trabucchi elucida, com acuidade, que:
Configura-se a mora ex re quando o devedor nela incorre sem necessidade de
qualquer ação por parte do credor, o que sucede: a) quando a prestação deve
realizar-se em um termo prefixado e se trata de dívida portável. O devedor
incorrerá em mora ipso iure desde o momento mesmo do vencimento: dies
interpellat pro homine; b) nos débitos derivados de um ato ilícito
extracontratual, a mora começa no mesmo momento da prática do ato, porque
nesse mesmo instante nasce para o responsável o dever de restituir ou de
reparar: fur semper moram facere videtur; c) quando o devedor houver
declarado por escrito não pretender cumprir a prestação. Neste caso não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
6
necessário nenhum requerimento, porque resultaria inútil interpelar quem,
antecipadamente, declarou peremptoriamente não desejar cumprir a
obrigação. (Instituciones de derecho civil, v. II, p. 73. Apud GONÇALVES,
Carlos Roberto. Direito civil brasileiro 2. 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.
386).
No mesmo sentido, há remansosa jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO
CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC/2002. DECISÃO MANTIDA. 1.
'Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando
esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da
fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória.
Precedente' (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe
4/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1264181/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO
VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE
DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, a
decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros
moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento. 2.
A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base
em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime,
determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da
dívida. 3. 'O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não
desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios.' Precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
7
EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência
da Súmula 568/STJ: 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante sobre o tema.' 5. Agravo interno improvido. (AgInt
nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016).
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedente o pedido
- Ação executiva baseada em duplicatas mercantis - A relação jurídica havida
entre os contendores, o inadimplemento por parte da apelante e a existência
de títulos de crédito, líquidos, certos e exigíveis, são fatos incontroversos -
Alegação da recorrente de que a correção monetária e os juros de mora não
poderiam incidir desde o vencimento, mas somente a partir de sua citação -
Descabimento - Dívida positiva e líquida, com vencimento certo - Aplicação
da regra "dies interpellat pro homine" - Incidência da correção monetária e
dos juros moratórios a partir da data do vencimento da obrigação

Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada
a honorária para 15% do valor da causa. (TJSP; Apelação Cível
1015679-06.2018.8.26.0224; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019).
Monitória Duplicatas - Prescrição Prazo quinquenal previsto no artigo
206, § 5o I, do CC - Não ocorrência Interrupção com o protesto dos títulos -
Pagamento parcial não demonstrado - Excesso Ausência Juros de mora
Incidência desde o vencimento Artigo 397 do CC Recurso improvido,
com majoração da verba honorária recursal. (TJSP; Apelação Cível
1001744-34.2018.8.26.0082; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019291-76.2018.8.26.0506 -Voto no 1416
8
Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargante para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator